Tribunal: STF
Processo: RHC 222264
Classe: RHC
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-12-19
Data de publicação: 2022-12-19

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão:



    Vistos.



    Recurso ordinário em habeas corpus, sem pedido de liminar, interposto por Alan da Silva Couto contra acórdão da Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça, que negou provimento ao agravo regimental no HC nº 697.357/ES, Relatora a Ministra Laurita Vaz. 



    Segundo se infere dos autos, o recorrente foi condenado às penas de 4 (quatro) anos e 06 (seis) meses de reclusão, 4 (quatro) meses de detenção e 50 (cinquenta) dias multa, pela prática dos crimes previstos no art. 147 do Código Penal e no art. 241-A da Lei n. 8.069/1990, fixando-se o regime inicial fechado.



    Para a defesa, a readequação da pena privativa de liberdade que foi imposta ao recorrente seria medida impositiva, pois, a seu ver, persiste ilegalidade na análise dosimétrica levada à cabo quanto à culpabilidade, personalidade e conduta social aduzindo que



    “No que diz respeito à culpabilidade, não se mostra razoável e proporcional valorar negativamente tal circunstância apenas levando em conta a “reprovação da conduta” e a “consciência da ilicitude”, visto que tais fatores são inerentes aos tipos penais pelos quais o paciente foi condenado. 



    Em outro giro, observa-se a valoração negativa da personalidade, realizada diante do superficial argumento de que “sua personalidade demonstra ser voltada para a prática de crimes, diante da certidão de fls. 59 e verso”. 



    A conduta social também não pode ser considerada desfavorável, uma vez que o magistrado de primeiro grau a considera negativa levando em conta que o recorrente “nunca demonstrou exercer ocupação lícita”, ou seja, indiretamente, considerou os delitos já cometidos pelo paciente; circunstância negativada em sede de antecedentes.”



    Requer-se, ao final, o provimento do recurso para que seja redimensionada a pena do recorrente.



    Instado a se manifestar, o Ministério Público Federal, em parecer de lavra da Subprocuradora-Geral da República, Dra. CLÁUDIA Sampaio Marques, opinou pelo não provimento do recurso.



    Examinados os autos, decido.



    Transcrevo o teor da ementa do aresto questionado:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PENAL. AMEAÇA. ART. 241-A DA LEI N. 8.069/1990. DOSIMETRIA. PENA-BASE. MATÉRIA NÃO EXAMINADA PELO TRIBUNAL LOCAL. ANÁLISE DA QUESTÃO, DE FORMA ORIGINÁRIA, POR ESTA CORTE, QUE IMPLICARIA INDEVIDA SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. EFEITO DEVOLUTIVO DA APELAÇÃO QUE ENCONTRA LIMITE NO POSTULADO DO TANTUM DEVOLUTUM QUANTUM APPELLATUM. PEDIDO NÃO CONHECIDO. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 



    1. A dosimetria da pena aplicada ao Condenado não foi objeto de prévio debate no âmbito da Corte de origem e, conforme se extrai do voto condutor do acórdão lá proferido, nem sequer foi impugnada nas razões de apelação. Não havendo prévia manifestação do Tribunal local, afigura-se incabível a análise da matéria de forma originária, por este Sodalício, sob pena de indevida supressão de instância. 



    2. Até mesmo matéria de ordem pública pressupõe seu prévio exame, na origem, para que possa ser analisada por esta Corte. Precedentes. 



    3. Embora o recurso de apelação seja dotado de efeito devolutivo amplo no que concerne à profundidade (cognição vertical), no plano horizontal, o órgão julgador, em regra, fica adstrito às matérias expressamente impugnadas no apelo, em respeito ao postulado do tantum devolutum quantum appellatum. A apelação não impõe, ao Tribunal, a revisão de todo o processo-crime – premissa que não se altera mesmo diante da possibilidade de concessão de habeas corpus de ofício. Essa iniciativa – exclusiva do Magistrado, e que visa a sanar ilegalidades em causas nas quais foi inaugurada a sua competência –, não se presta à obtenção de pronunciamento judicial sobre questões que nem passaram pelo juízo de admissibilidade. Doutrina. 



    4. Agravo regimental desprovido.” (Doc. 47)



    O julgado proferido pelo Superior Tribunal de Justiça não evidencia ilegalidade flagrante, abuso de poder ou teratologia. Pelo contrário, encontra-se suficientemente motivado, restando justificado o convencimento formado.



    Nesse sentido, cumpre destacar o que consignou a Relatora do feito no STJ, no voto condutor do acordão:



    “Conforme consignei na decisão agravada, a dosimetria da pena aplicada ao paciente não foi objeto de prévio debate no âmbito da Corte de origem e, conforme se extrai do voto condutor do acórdão impugnado - fl. 23, nem sequer foi impugnada nas razões de apelação.



    Assim, não havendo prévia manifestação do Tribunal local, afigura-se incabível o exame da matéria de forma originária, por este Soldalício, sob pena de indevida supressão de instância.



    (...)



    Sustenta o Recorrente, outrossim, "não haver restrições em relação ao habeas corpus, quando se busca discutir questão não provocada originalmente" (fl. 106). No entanto, o fundamento não merece acolhida, pois, consoante remansosa jurisprudência desta Corte, "até mesmo matéria de ordem pública pressupõe seu prévio exame, na origem, para que possa ser analisada por esta Corte" (AgRg no HC n. 643.018/ES, relatora Ministra LAURITA VAZ, Sexta Turma, julgado em 14/6/2022, DJe de 21/6/2022; sem grifos no original). No mesmo sentido: AgRg no HC n. 721.270/MS, relator Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, Sexta Turma, julgado em 8/3/2022, DJe de 16/3/2022; AgRg no HC n. 680.616/ES, relator Ministro OLINDO MENEZES (Desembargador Convocado do TRF 1ª Região), Sexta Turma, julgado em 23/11/2021, DJe de 29/11/2021 e AgRg no RHC n. 163.808/ES, relator Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, Quinta Turma, julgado em 10/5/2022, DJe de 12/5/2022. 



    Ademais, não procede a tese de que seria cabível a análise "de matéria não elencada nas razões da apelação e/ou não enfrentadas pelo acórdão que a julgou, em razão da amplitude do efeito devolutivo daquele recurso" (fl. 107). Embora o recurso de apelação seja dotado de efeito devolutivo amplo no que concerne à profundidade (cognição vertical), no plano horizontal, o órgão julgador, em regra, fica adstrito às matérias expressamente impugnadas no apelo, em respeito ao postulado do tantum devolutum quantum appellatum. Vale dizer: a apelação não impõe, ao Tribunal, a revisão de todo o processo-crime – premissa que não se altera mesmo diante da possibilidade de concessão de habeas corpus de ofício. Essa iniciativa – exclusiva do Magistrado, e que visa a sanar ilegalidades em causas nas quais foi inaugurada a sua competência –, não se presta à obtenção de pronunciamento judicial sobre questões que nem passaram pelo juízo de admissibilidade (AgRg no HC n. 702.446/SC, relatora Ministra LAURITA VAZ, Sexta Turma, julgado em 15/3/2022, DJe de 22/3/2022; EDcl no AgRg no AREsp n. 1.923.779/SC, relator Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, Sexta Turma, julgado em 22/3/2022, DJe de 28/3/2022 e AgRg no HC n. 680.717/AP, relator Ministro RIBEIRO DANTAS, Quinta Turma, julgado em 22/3/2022, DJe de 25/3/2022, mutatis mutandis).



    Como visto, as questões submetidas à discussão do Superior Tribunal Justiça e reiteradas neste habeas corpus não teriam sido objeto de análise por parte das instâncias ordinárias. Portanto, sua apreciação, de forma originária, neste ensejo, configuraria inadmissível dupla supressão de instância.



    Perfilhando esse entendimento, destaco os precedentes seguintes: HC nº 113.172/SP, Primeira Turma, de minha relatoria, DJe de 17/4/13; HC nº 118.836/PA-AgR, Segunda Turma, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, DJe de 8/10/13; HC nº 116.857/ES-AgR, Segunda Turma, Relator o Ministro Teori Zavascki, DJe de 21/5/13; HC nº 114.583/MS, Segunda Turma, Relator o Ministro Cezar Peluso, DJe de 27/8/12; HC nº 92.264/SP, Primeira Turma, Relator o Ministro Menezes Direito, DJ de 14/12/07; e HC nº 90.654/SP, Primeira Turma, Relator o Ministro Sepúlveda Pertence, DJ de 25/5/07, entre outros.



    Além disso, ressalto que o habeas corpus não é a via adequada para se revisitar o juízo feito pelas instâncias de mérito quanto à reprovabilidade da conduta do agente infrator para se ponderar a respeito de qual seria a pena adequada ao caso concreto. Nesse sentido: RHC nº 133.974/RJ, Segunda Turma, de minha relatoria, DJe de 3/3/17; RHC nº 132.361/SP, Segunda Turma, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, DJe de 22/4/16; e HC nº 87.684/AM, Primeira Turma, Relator o Ministro Sepúlveda Pertence, DJ de 25/8/06, entre outros. 



    Ainda segundo o entendimento da Corte, 



    “[a] dosimetria da pena é matéria sujeita a certa discricionariedade judicial. O Código Penal não estabelece rígidos esquemas matemáticos ou regras absolutamente objetivas para a fixação da pena” (HC nº 144.341/CE-AgR, Primeira Turma, Relatora a Ministra Rosa Weber, DJe de 27/9/17).  



    Ante o exposto, nos termos do art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, nego seguimento ao presente recurso ordinário em habeas corpus. 



    Publique-se.



    Brasília, 19 de dezembro de 2022.



Ministro DIAS TOFFOLI



Relator



Documento assinado digitalmente